Tribunal: TJMT
Processo: 0041041-16.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos etc.
A Juíza de Direito relatora, monocraticamente, deu provimento ao recurso inominado apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente o pedido de recomposição salarial, pela errônea conversão da URV (Unidade Real de Valor), por reconhecer já ter havido recomposição salarial, no ano de 1994, acima do índice pleiteado e aplicou o enunciado da Súmula no 10 da Turma Recursal, que dispõe: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994”.
Contra a decisão monocrática da Relatora a parte autora, não interpôs o recurso previsto na legislação processual civil, qual seja o Agravo Interno, apresentou Pedido de Uniformização de Jurisprudência, onde requer a remessa dos autos à Turma Nacional de Uniformização e fundamenta o seu pedido no disposto no art. 14 da Lei no 10.259/01.
No entanto a Lei no 10.259/01 “Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal”. Assim, a referida Lei não se aplica às Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais, justamente por estas não integram a Justiça Federal.
Por isso, não há possibilidade jurídica de determinar a remessa dos autos à Turma Nacional de Uniformização, com fundamente na referida norma, pois o referido órgão uniformiza apenas decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, não das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais.
A uniformização de jurisprudência tem por finalidade evitar que haja divergências entre julgamentos da mesma Corte, e, para tanto, devem editar súmulas, em conformidade com o disposto no art. 926 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
A uniformização de jurisprudência tem por finalidade evitar a ocorrência de divergências entre julgamentos da mesma Corte, eventuais divergências do julgamento com entendimentos firmado por outros tribunais, não são motivos jurídicos para admitir a uniformização da jurisprudência.
Deve ser ressaltado que neste caso, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, já uniformizaram a sua jurisprudência ao editar a referida Súmula, de forma que não há qualquer divergência de entendimentos entre as Turmas.
Logo, se inexistem divergências de entendimentos nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, sobre essa matéria, não há o que uniformizar.
Ante o exposto, indefiro o pedido de remessa dos autos à Turma Nacional de Uniformização, pelo fato de o referido órgão tem opor função uniformizar apenas decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, não das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais, bem como por inexistir divergências de entendimentos, nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, sobre essa matéria.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal